Tribunal: TJSP
Processo: 1016663-56.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, COM ACRÉSCIMO DE 25%. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MÉRITO: NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE, PELO SEGURADO, DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, COM ACRÉSCIMO DE 25%. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MÉRITO: NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE, PELO SEGURADO, DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. APOSENTADORIA DEVIDA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. APELO DO INSS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de que os benefícios cabíveis estão sendo adimplidos, não havendo pretensão resistida. AFASTAMENTO. Pretensão resistida demonstrada pelo teor do apelo autárquico, além da alta médica programada. MÉRITO. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. Majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria indevida, pois o autor não necessita de assistência de outra pessoa para os atos do cotidiano. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
2. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
3. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
4. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF), de repercussão geral, definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Observância da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ.
6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, para declarar indevida a majoração de 25% sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente do autor, além dos consectários legais acima destacados.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.